Tribunal: STF
Processo: AI 608436
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: impertinência dos
   temas constitucionais suscitados no RE: incidência da Súmula 284
   ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
   na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
   controvérsia").